Tribunal: TJES
Processo: 5001861-63.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001861-63.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

IMPETRANTE: FELIPE JOSEPH HADDAD MARTINS e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PAGAMENTO PARCIAL. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso Em Exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que decretou a prisão civil do paciente em razão do inadimplemento de obrigação alimentar fixada provisoriamente em 27 (vinte e sete) salários mínimos.

O impetrante alega que o paciente realiza pagamentos mensais, ainda que em valor inferior ao fixado, em virtude de alteração em sua capacidade financeira. Sustenta que a via do habeas corpus é adequada para sanar a ilegalidade e que a medida prisional é ineficaz, pugnando pela suspensão da ordem de prisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do decreto de prisão civil por dívida alimentar, quando o devedor realiza o pagamento parcial da obrigação, e se a via do habeas corpus é o meio processual adequado para a análise da alegada impossibilidade de pagamento integral.

III. Razões de decidir

A prisão civil por dívida alimentar é medida excepcional prevista no art. 5º, LXVII, da Constituição Federal, e regulamentada pelo art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil, sendo autorizada pelo inadimplemento voluntário e inescusável das três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e das que se vencerem no curso do processo, conforme Súmula 309 do STJ.

O pagamento parcial da obrigação alimentar não afasta a caracterização do inadimplemento e, por conseguinte, não impede a decretação da prisão civil do devedor. No caso, o próprio paciente reconhece realizar o pagamento em valor inferior ao judicialmente estabelecido, o que torna legal o decreto prisional expedido pelo juízo de origem.

A via estreita do habeas corpus não se presta à dilação probatória necessária para aferir a alegada alteração da capacidade financeira do alimentante. Tal matéria deve ser discutida em ação própria, como a revisional de alimentos já ajuizada pelo paciente, não sendo possível, neste
writ
, analisar fatos e provas relacionados à sua condição econômica.

Não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou a prisão civil, uma vez que foram observados os requisitos legais e o paciente, intimado, não pagou o débito nem apresentou justificativa aceita pelo juízo, limitando-se a realizar depósitos parciais.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: "1. O pagamento apenas parcial do débito alimentar não elide a mora e não afasta a legalidade da decretação da prisão civil do devedor, nos termos do art. 528, § 3º, do CPC e da Súmula 309/STJ. 2. A via do habeas corpus não é adequada para o exame de questões que demandem dilação probatória, como a alegada redução da capacidade financeira do alimentante, devendo tal matéria ser discutida em ação revisional ou em sede de justificativa na própria execução."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXVII; Código de Processo Civil (CPC), art. 528, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 309 do STJ; STJ, HC n. 706.825/S
P; STJ, HC 793.190/RJ; STJ, AgInt-Rec-Rcl 164.272/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

HABEAS CORPUS,
com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL HENRIQUE PASSARELO PEREIRA
contra a decisão proferida pelo douto
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DE VITÓRIA
, que determinou a prisão civil do paciente nos autos da Execução de Alimentos n. 5008417-44.2023.8.08.0035, movida pelos filhos
BERNARDO STEFENONI PASSARELO PEREIRA, ARTHUR STEFENONI PASSARELO e DANIEL STEFENONI PASSARELO
representados por sua genitora, Anelise Venturini Stefenoni.

Consta na petição inicial (id. 12132785) que, após a separação, os menores, representados pela genitora, ingressam com pedido de tutela provisória cautelar, tombado sob o n. processo de nº 5018103-94.2022.8.08.0035, oportunidade em que, requereram, entre outros, a fixação de alimentos a serem prestados pelo paciente.

O magistrado ao apreciar o pedido, fixou a obrigação do genitor em prestar alimentos aos filhos no valor equivalente a 27 salários mínimos. E, embora tenha recorrido da referida decisão, no bojo do agravo de instrumento de n. 5000158-68.2023.8.08.0000, o c. TJES manteve o valor fixado.

Desta forma, o paciente vem pagando mês a mês o valor de R$ 24.948,00, não estando inadimplente. Alega que o pagamento inferior ao devido é justificável devido à redução de sua renda, que passou a ser inferior ao valor da pensão.

Seguindo, sustenta que os valores pagos são suficientes para garantir uma vida confortável aos filhos e que a dívida acumulada torna a prisão ineficaz para obrigá-lo ao pagamento integral.

Afirma que, houve alteração da sua situação financeira e que ingressou com ação própria de revisão de alimentos (autos de n. 5003902-92.2025.8.08.0035 da 1ª Vara de Família de Vila Velha, ES), com pedido de tutela de urgência que ainda não foi analisado.

Por tudo isso, pede pela concessão de medida liminar, com a suspensão do mandado de prisão civil até o julgamento definitivo do habeas corpus.

Decisão de indeferimento da medida liminar em id. 12271139.

Manifestação dos interessados no id. 12879833.

Informações prestadas pelo d. Juízo de origem em id. 15238179, esclarecendo que o paciente continua inadimplente e reforçou que o próprio executado destaca em sua peça de ID 39302751, que paga a menor a pensão alimentícia.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível em id. 12988774, em que opina pela denegação da ordem de habeas corpus pleiteada.

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001861-63.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

IMPETRANTE: FELIPE JOSEPH HADDAD MARTINS
PACIENTE: GABRIEL HENRIQUE PASSARELO PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

HABEAS CORPUS,
com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL HENRIQUE PASSARELO PEREIRA
contra a decisão proferida pelo douto
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DE VITÓRIA
, que determinou a prisão civil do paciente nos autos da Execução de Alimentos n. 5008417-44.2023.8.08.0035, movida pelos filhos
BERNARDO STEFENONI PASSARELO PEREIRA, ARTHUR STEFENONI PASSARELO e DANIEL STEFENONI PASSARELO
representados por sua genitora, Anelise Venturini Stefenoni.

Consta na petição inicial (id. 12132785) que, após a separação, os menores, representados pela genitora, ingressam com pedido de tutela provisória cautelar, tombado sob o n. processo de nº 5018103-94.2022.8.08.0035, oportunidade em que, requereram, entre outros, a fixação de alimentos a serem prestados pelo paciente.

O magistrado ao apreciar o pedido, fixou a obrigação do genitor em prestar alimentos aos filhos no valor equivalente a 27 salários mínimos. E, embora tenha recorrido da referida decisão, no bojo do agravo de instrumento de n. 5000158-68.2023.8.08.0000, o c. TJES manteve o valor fixado.

Desta forma, o paciente vem pagando mês a mês o valor de R$ 24.948,00, não estando inadimplente. Alega que o pagamento inferior ao devido é justificável devido à redução de sua renda, que passou a ser inferior ao valor da pensão.

Seguindo, sustenta que os valores pagos são suficientes para garantir uma vida confortável aos filhos e que a dívida acumulada torna a prisão ineficaz para obrigá-lo ao pagamento integral.

Afirma que, houve alteração da sua situação financeira e que ingressou com ação própria de revisão de alimentos (autos de n. 5003902-92.2025.8.08.0035 da 1ª Vara de Família de Vila Velha, ES), com pedido de tutela de urgência que ainda não foi analisado.

Por tudo isso, pede pela concessão de medida liminar, com a suspensão do mandado de prisão civil até o julgamento definitivo do habeas corpus.

Decisão de indeferimento da medida liminar em id. 12271139.

Manifestação dos interessados no id. 12879833.

Informações prestadas pelo d. Juízo de origem em id. 15238179, esclarecendo que o paciente continua inadimplente e reforçou que o próprio executado destaca em sua peça de ID 39302751, que paga a menor a pensão alimentícia.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível em id. 12988774, em que opina pela denegação da ordem de habeas corpus pleiteada.

Pois bem.

Sabe-se que o ordenamento jurídico veda a prisão civil por dívida, mas ressalva a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel, nos termos do art. 5°, LXVII da CF.

Nesta temática, o c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado de que “
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
” (Súmula 309).

Analisando detidamente os autos, observo que os filhos
BERNARDO STEFENONI PASSARELO PEREIRA, ARTHUR STEFENONI PASSARELO e DANIEL STEFENONI PASSARELO
representados por sua genitora, Anelise Venturini Stefenoni demonstraram o inadimplemento das últimas três parcelas dos alimentos pactuados entre as partes.

Por sinal, o próprio paciente reconhece que não vem arcando com o percentual fixado na decisão que arbitrou os alimentos provisórios.

Isso porque o valor fixado foi de 27 salários-mínimos, o que equivaleria, em 2024, a R$ 38.124,00 e, em 2025, a R$ R$ 40.986,00. Entretanto, em outubro de 2024, o pagamento foi de R$ 21.583,32 (id. 12133147); em dezembro de 2024, foi R$ 21.583,22 (id. 12133150); e em janeiro de 2025 foi R$ 21.583,32 (id.12132826).

Assim, diante da comprovação da situação de inadimplência, o d. Juízo prolator da decisão questionada observou adequadamente o que determina o art. 528, § 3º, do CPC, segundo o qual:

Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

[...]

§ 3º Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

Não se verifica na decisão, portanto, ilegalidade que autorize a revogação da ordem de prisão.

Ademais, dos documentos que acompanham o presente habeas corpus, não é possível extrair a alegada impossibilidade de pagamento da verba alimentar. Por sinal, “é inviável a apreciação de fatos e provas relacionadas à capacidade econômica ou financeira do devedor dos alimentos e de que o pagamento apenas parcial das parcelas vencidas ou vincendas no curso da execução é insuficiente, por si só, para impedir a prisão civil do alimentante” (HC n. 706.825/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

Além do mais, embora o impetrante aduza argumentos no sentido de que a situação financeira do paciente o impede de adimplir as prestações, fato é que a via do
habeas corpus
não é adequada para o exame de tais questões, restringindo-se à análise de abuso de poder ou ilegalidade, o que não ocorre na hipótese.

Nesse sentido é a assente jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. SITUAÇÃO FINANCEIRA. DEVEDOR. ALTERAÇÃO. VIA INADEQUADA. INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA. CABIMENTO. VALORES ELEVADOS. REQUISITOS. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1 -
Demonstrado que o paciente deixou de pagar os alimentos e que as importâncias exigidas se referem às três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e às que se venceram no curso do processo, presentes estão os requisitos para a constrição pessoal do devedor de alimentos.
2 -
O habeas corpus não é a via adequada para o exame da alteração da situação econômica do credor ou do devedor de alimentos.
3 - Legalidade da decretação da prisão na execução submetida ao rito do art. 528 do CPC/2015, ainda que o débito alcance valor elevado por abranger dívida prolongada no tempo, durante a tramitação da causa. Precedentes. 4 - Ordem denegada, revogando-se a liminar anteriormente deferida. (STJ; HC 793.190; Proc. 2022/0403341-9; RJ; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 27/06/2023; DJE 25/08/2023)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA. EXECUÇÃO DAS TRÊS PRESTAÇÕES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO E DAS VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Quanto ao instituto da supressio, a natureza do crédito alimentar não se altera com o mero decurso do tempo" (AgInt nos EDCL no RESP 1590554/RS, Rel. Ministro Paulo DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016). 2.
"O habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de provas a fim de averiguar a condição econômica do devedor, a necessidade do credor e o eventual excesso do valor dos alimentos. Precedentes" (HC 266.670/RJ, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013).
3. "O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo" (Súmula n. 309/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-Rec-Rcl 164.272; Proc. 2022/0125692-0; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 18/08/2022)

Desse modo, demonstrado o inadimplemento do débito e, portanto, a inexistência de ilegalidade na decisão objeto de análise, concluo que o paciente não faz jus à concessão da ordem.

Nessa linha também concluiu a d. Procuradoria de Justiça Cível (id. 12988774) em seu parecer:

Assim, como no Habeas Corpus somente são admitidas provas pré-constituídas, é inviável o exame da capacidade financeira do paciente, cuja real aferição exige a dilação probatória (STJ RHC 27.290/MG). Portanto, pode-se concluir que o remédio heróico não é a via adequada para se discutir a obrigação de prestar alimentos em si, mas tão somente para se analisar a legalidade do constrangimento à liberdade de ir e vir do paciente (STJ RHC 30024 / SP).

[...]

Na hipótese em exame, observa-se que o próprio paciente confessa estar, por conta própria, pagando a pensão alimentícia em valor aquém ao estabelecido judicialmente, justificando sua conduta em sua atual capacidade econômica. Suas razões cingem em reforçar esta questão, não manifestando acerca da dívida alimentar remanescente, tampouco buscando composição ou informando como ou quando pagará, sequer esclarece a impossibilidade de fazê-lo.[...]

Desta forma, não há a presença de requisitos autorizadores para a concessão do remédio constitucional pretendido.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)